Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO QUANDO ATUA CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE LHE REMUNERA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS TEMAS 128 E 433 DO STJ. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO NO TJDFT.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do DF. A Defensoria interpôs recurso de apelação requerendo a condenação do ente aos honorários sucumbenciais, sob o argumento de ser necessário superar o entendimento atual sobre o tema.
2. A questão não está pacificada no ordenamento jurídico e ainda comporta certo nível de discussão. De fato, em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Recurso Extraordinário 1140005/RJ, não houve determinação para suspensão dos recursos que tratam sobre o tema. Então, deve-se aplicar o entendimento majoritário no STJ e neste Tribunal de Justiça, no sentido de não serem devidos honorários advocatícios.
3. O STJ possui o enunciado da Súmula n. 421: “"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". Além disso, já se manifestou em duas oportunidades sobre a impossibilidade de condenação do ente em honorários em face da Defensoria Pública, conforme recursos repetitivos Tema 128 e 433.
4. No âmbito desta Corte de Justiça, a maioria das Turmas Cíveis segue o entendimento consolidado do STJ e a 5a Turma Cível acompanha o mesmo raciocínio.
5. Apelação conhecida e não provida.